Tribunal: TJMT
Processo: 1005153-63.2024.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005153-63.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA CRISTINA FERRARI CALMON - CPF: 028.942.919-65 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de repactuação de dívidas fundada no regime legal do superendividamento (Lei no 14.181/2021), ajuizada em face de instituições financeiras. A autora alegou comprometimento excessivo de sua renda com descontos automáticos em folha de pagamento, postulando a aplicação do procedimento especial previsto no CDC, com a aprovação judicial de plano de pagamento apresentado na fase de conciliação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a caracterização do superendividamento e a consequente homologação judicial do plano de pagamento, nos moldes da Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o indeferimento da prova pericial fundou-se em juízo de suficiência das provas documentais constantes nos autos, nos termos do art. 370, p.u., do CPC, sendo legítimo o juízo de conveniência probatória exercido pelo magistrado.

4. Os documentos juntados pela autora demonstram que, apesar dos descontos decorrentes dos contratos bancários, permanecem disponíveis rendimentos mensais líquidos superiores a R$ 1.900,00 em cada um dos dois vínculos funcionais da apelante, valor este superior ao patamar de R$ 600,00 considerado como mínimo existencial, nos termos do art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (com a redação conferida pelo Decreto no 11.567/2023).

5. A Lei no 14.181/2021 exige, para fins de repactuação judicial, que a condição de superendividamento seja devidamente comprovada, especialmente no tocante à incapacidade de custear despesas básicas. Tal situação não restou configurada nos autos, revelando que a condição econômica da autora não compromete seu mínimo existencial.

6. O plano de pagamento apresentado não atendeu aos critérios legais exigidos no art. 104-A e 104-B do CDC, especialmente quanto à ausência de proposta clara, proporcional e viável de quitação integral das dívidas no prazo máximo de cinco anos, conforme exigido legalmente.

7. A inaplicabilidade do regime do superendividamento não se confunde com a mera existência de múltiplas dívidas ou dificuldades financeiras, sendo imprescindível a demonstração objetiva da incapacidade de subsistência em virtude do comprometimento desarrazoado da renda mensal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, honorários majorados, contudo, sua exigibilidade fica suspensa ante o deferimento da justiça

gratuita.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento da prova técnica, quando os documentos constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo, não configura cerceamento de defesa.

2. A caracterização do superendividamento pressupõe comprometimento da renda que inviabilize a preservação do mínimo existencial, o que não se verifica quando restam valores líquidos superiores a esse patamar após os descontos.

3. É inválido o plano de pagamento que não assegura a quitação integral das dívidas em até cinco anos, conforme exigência dos arts. 104-A e 104-B do CDC, inviabilizando o prosseguimento do procedimento especial previsto na Lei no 14.181/2021.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luciana Cristina Ferrari Calmon
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida c/c Revisional por Superendividamento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
,
Banco Santander (Brasil) S.A.
,
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A.
,
Lecca – Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
,
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda.
e
Picpay Instituição de Pagamento S.A
.

A sentença recorrida (ID. 289580956), julgou improcedente os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de ID. 289580963, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pleito de produção de prova pericial.

No mérito, sustenta que não foi observado o procedimento da Lei no 14.181/2021, acrescentado ao CDC mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, assegurando o mínimo existencial e a possibilidade de repactuação judicial das dívidas.

Ressalta que, a própria lei define superendividamento como a impossibilidade do consumidor pessoa física, de boa-fé, pagar integralmente suas dívidas sem comprometer sua subsistência
.

Aduz que a lei, reforçou a proteção do mínimo existencial ao incluir o inciso XII no art. 6o do CDC.

Por fim, pleiteia a anulação da sentença ante o suposto cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada procedente, reconhecendo o direito da apelante a repactuar suas dívidas com a consequente aprovação do plano de pagamento apresentado.

Contrarrazões apresentada por
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda.
no ID. 289580966.

Contrarrazões apresentadas por
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A.
no ID. 289580967.

Contrarrazões apresentadas por
Banco do Brasil S.A.
no ID. 289580968.

Contrarrazões apresentadas por
Lecca – Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
no ID. 289580970.

Contrarrazões apresentadas por
Picpay Instituição de Pagamento S.A
no ID. 289580971.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, a apelada
Lecca – Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
suscita

preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade (arts. 932, III e 1.021, § 1o, do CPC.).

Essa regra da dialeticidade é um reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode criticar sem explicar.

No caso em apreço, ao contrário do alegado, consegue-se extrair das razões, a irresignação, quanto à improcedência da ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

A Apelante suscita nulidade da sentença, por suposto cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova oral.

Contudo, entendo que não merece acolhimento a pretensão do autor. Isso por que, a prova pericial não influenciaria no resultado da lide, uma vez que os documentos carreados aos autos foram suficientes para infirmar as alegações feitas pelo autor.

Ademais, registra-se que quanto à necessidade ou não de produção de outras provas, o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Ressalta-se ainda que, “
A produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.”

(N.U 1030682-89.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)
.

Assim,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa e passo para o julgamento do mérito do presente recurso, cuja controvérsia limita-se a analisar a alegada situação de superendividamento, bem como a possibilidade da repactuação das dívidas da autora, ora apelante com a consequente aprovação do plano de pagamento apresentado.

Na origem, tratar-se de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada por
Luciana Cristina Ferrari Calmon
em face do
Banco do Brasil S.A.
,
Banco Santander (Brasil) S.A.
,
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A.
,
Lecca – Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
,
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda.
e
Picpay Instituição de Pagamento S.A
.

Extrai-se da exordial (ID. 289579994) que a autora, ora apelante, é professora concursada vinculada a Secretaria do Estado de Educação de Mato Grosso, acumulando dois cargos de professora de 30 (trinta) horas semanais possuindo renda bruta mensal no valor de R$7.443,08 (sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) referente à seu “Vinculo 17” e R$ 7.085,84 (sete mil e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Afirma possuir encargos financeiros mensais junto aos bancos requeridos, que somados totalizam o valor aproximado de 348.996,35 (trezentos e quarenta e oito mil novecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) e são descontados diretamente em sua folha de pagamentos de modo que, após os descontos, seu salário líquido é reduzido a
R$ 1.960,59 (mil novecentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos) referentes ao vínculo 17 e R$ 1.926,97 (mil novecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos) referentes ao vínculo 18
.

Dessa forma, a autora afirma encontrar-se em situação de endividamento, uma vez que mais de 30% de sua remuneração líquida está comprometida com dívidas de consumo, cujas parcelas são descontadas diretamente de sua conta bancária. Em razão disso, ingressou com a demanda de origem.

Realizada a fase de conciliação, resultou na “não concordância do plano de pagamento apresentado pela parte autora” (ID. 289580921).

Ao proferir a sentença recorrida (ID. 292272507), o juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste julgou improcedente os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso.

A
priori, cumpre salientar que a Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento encontra-se prevista no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que o dispositivo é uma novidade legislativa introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei no 14.181/2021, que acrescentou no ordenamento jurídico dispositivos dedicados a regular o procedimento a ser observado em ações cuja pretensão é obter a repactuação de dívidas em razão de superendividamento.

Com efeito, a lei do superendividamento destina-se àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, se fazendo instrumento jurídico adequado para que eles possam ser reinseridos no mercado de consumo, superando a inadimplência, sem prejuízo do seu próprio sustento.

A normativa do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, faculta o parcelamento, dilação de prazos, redução de montantes, juros, taxas e demais soluções possíveis para o adimplemento das dívidas do consumidor.

Sobre o tema, explica a doutrina que “
o superendividamento pode ser definido como impossibilidade global do devedor - pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras do consumo em um tempo razoável com a sua capacidade atual de rendas e patrimônio”
(MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3a ed. São Paulo: RT, 2010, P. 1051).

Ademais, frisa-se que o consumidor que pretende se beneficiar com a Lei 14.181/21, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio etc.

Anota-se que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto no 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3o do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), senão vejamos seu teor:

“Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Sob esse prisma,
verifica-se a incompatibilidade da renda do autor às normas regulamentadoras do caso, porquanto a partir de um juízo de probabilidade mínimo dos fatos e documentos que acompanham a inicial, é possível aferir que, em princípio, a renda percebida pelo consumidor
é suficiente para o adimplemento das suas obrigações contratuais, sem prejuízo de seu sustento
.

Isso porque, observa-se a partir dos holerites da consumidora (IDs. 289579997 e 289579998), que o seu provento (base) é de
R$7.443,08 (sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) referente à seu “Vinculo 17” e R$ 7.085,84 (sete mil e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)
, quantia essa que se revela mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as suas despesas básicas.

Diante desse cenário, resta claro que o consumidor
não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
, haja vista que com a comprovação de sua renda mensal lhe remanesce o valor mensal de R$ 1.960,59 (mil novecentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos) referentes ao vínculo 17 e R$ 1.926,97 (mil novecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos) referentes ao vínculo 18após as deduções contratuais.

Assim, a remuneração mensal da Apelada
é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as despesas básicas. Por óbvio que o consumidor não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

Sobre o tema, trago o julgado:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1o de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor) e a Lei no 10.741/03 ( Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal. 2.
O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário
. 3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à Apelação.” (TJ-DF 07028325820218070001 DF 0702832-58.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(destaquei).

Por fim, cumpre salientar que
, a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, com o intuito de estabelecer um rito específico que possibilite a repactuação de dívidas perante os credores, voltado às pessoas que, em razão da multiplicidade de obrigações pecuniárias, têm sofrido comprometimento de sua renda mensal em proporção tão desproporcional que vulnera o conceito de mínimo existencial.

O referido procedimento observa uma liturgia bifásica, iniciando-se, de forma inexorável, pela fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores cujos débitos se enquadrem na condição de superendividamento.

Nessa oportunidade, o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento,
com prazo máximo de 5 (cinco) anos
, resguardado o mínimo existencial, conforme regulamentação vigente, bem como preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, nos termos do art. 104-A do CDC.

Somente na hipótese de insucesso dessa etapa é que o julgador poderá instaurar o processo por superendividamento, destinado à revisão e integração dos contratos, com subsequente repactuação das dívidas remanescentes por meio de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, como bem salientado pelo magistrado singular, verifica-se que o plano apresentado pela autora, ora apelante, (ID. 289580872) não atende aos requisitos legais, sobretudo no que se refere à proposta concreta de pagamento proporcional dentro do período máximo de 05 (cinco) anos.

O apelante sequer demonstra de forma clara como será feita a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos, considerando o montante total da dívida, que segundo os próprios dados apresentados pela autora alcança R$ 306.258,50 (trezentos e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

Portanto, considerando que a Apelante não comprovou a sua condição de superendividado e não apresentou plano de pagamento a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos, não faz jus o consumidor ao procedimento especial pela ausência do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 104-A, caput, e art. 104-B, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –RECURSO DESPROVIDO.

1.
O regime de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores.

2. Nesse contexto, não se coaduna com o instituto a apresentação de proposta que não demonstre possibilidade concreta de adimplemento total das obrigações no prazo legal máximo de 5 anos.

4. Recurso desprovido. (N.U 1009391-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)
(destaquei).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA PELO PROCEDIMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE – CONCILIAÇÃO FRACASSADA -
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” - RENDIMENTOS LÍQUIDOS ALÉM DO “MÍNIMO EXISTENCIAL” - ART.3o DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00)
– CONSIGNADOS NO LIMITE PERCENTUAL DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS E DA AUTORA PREJUDICADO.

1.
Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito à repactuação, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

2. No caso, se os rendimentos líquidos que, segundo números da própria devedora, permanecem além do mínimo existencial previsto no art.3o do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar e o valor das parcelas descontadas estão dentro dos limites percentuais estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016, ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do plano de repactuação dos débitos.

3. Recurso dos réus provido. Prejudicado o recurso da autora.-

(N.U 1026578-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)
(destaquei).

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, contudo, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento do beneficio da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025